Tribunal: TJMT
Processo: 1032666-83.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032666-83.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL DE CACERES (SUSCITANTE), 3 Vara de Cáceres (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILSON DE OLIVEIRA - CPF: 005.198.668-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANNA GONCALINA GATTASS OLIVEIRA - CPF: 326.070.751-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES COM PARTES IDÊNTICAS, MAS COM PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO CONFIGURADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. Caso em exame

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, visando o reconhecimento da competência do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma Comarca para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007532-36.2025.8.11.0006, originariamente distribuída ao juízo suscitado, que declinou da competência por suposta conexão com a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito n. 1002583-66.2025.8.11.0006.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se há conexão entre as duas demandas, nos termos do art. 55 do CPC, notadamente para fins de reunião dos processos, considerando:

(i) se há identidade de pedido; e

(
ii
) se há identidade de causa de pedir apta a gerar risco de decisões conflitantes caso julgadas separadamente.

III. Razões de decidir

3.
A conexão exige comunhão objetiva entre pedidos ou causas de pedir (CPC, art. 55). As demandas possuem pedidos totalmente distintos: a primeira discute portabilidade de carências e danos morais; a segunda versa sobre inexigibilidade de débito hospitalar específico.

4.
As causas de pedir também divergem substancialmente: a obrigação de fazer decorre de suposta recusa de portabilidade; a inexigibilidade de débito relaciona-se à cobertura contratual de internação hospitalar pretérita. A existência de partes idênticas não configura conexão.

5.
Não há risco de decisões conflitantes, pois a solução sobre portabilidade (direito futuro) não interfere na definição sobre cobertura de despesas hospitalares já ocorridas (fatos passados).
Tratam-se
de pretensões autônomas e independentes.

IV. Dispositivo e tese

6.
Conflito de Competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, permanecendo válidas as decisões proferidas pelo juízo incompetente até ulterior pronunciamento pelo juízo competente.

Tese de julgamento:

“1. A identidade de partes não configura, por si só, conexão entre ações, sendo indispensável a comunhão objetiva entre pedidos ou causas de pedir. 2. Não há conexão quando as ações possuem pedidos e causas de pedir distintas e autônomas, inexistindo risco de decisões conflitantes.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 55, 64, § 4º, 66, I, 286 e 957.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, CC 0957987-29.2023.8.13.0000, j. 05.09.2023; TJSC, CC 5004984-93.2023.8.24.0000, j. 04.05.2023; TJMT, CC 1000111-47.2024.8.11.0000, j. 12.03.2024; TJMT, CC 1024855-09.2024.8.11.0000, j. 11.11.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda
Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, objetivando o
reconhecimento da competência do
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007532-36.2025.8.11.0006
, alegando a inexistência de conexão com a
ação n
. 1
002583-66.2025.8.11.0006
, com fulcro nos
arts
. 55, 66, I e 286, todos do CPC (ID.
316351360
).

Consta nos autos que a demanda originária foi inicialmente distribuída
ao
JUÍZO DA

3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
,
ora
S
uscitado
, que
declinou de sua competência
sob o fundamento de que haveria
estreita relação e vinculação com outra ação em trâmite
no
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES

(n
.
1002583-66.2025.8.11.0006), que versa sobre Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito, justificando a reunião para adequada prestação jurisdicional
.

Contudo, a
o receber os autos, o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
divergiu do entendimento, esclarece
ndo
que, na ação atual, os autores buscam compelir a ré a realizar a portabilidade de carência do plano de saúde e pleiteiam indenização por danos morais
, enquanto
na ação n
.
1002583-66.2025.8.11.0006, os autores postulam a declaração de inexigibilidade da cobrança de R$ 217.664,15 referente a despesas de internação hospitalar
, sustentando que
o mero fato de as ações envolverem as mesmas partes não configura conexão, haja vista que os pedidos e as causas de pedir são manifestamente distintos, afastando o risco de decisões conflitantes.

Recebida a inicial, foi designado o
JUÍZO SUSCITADO
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes até o deslinde do Conflito (ID.
317605868
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do Dr. José
Zuquetti
, opinou pela procedência do presente conflito
(ID.
329209872
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Turma:

Conforme relatado,
a
questão central a ser dirimida neste Conflito Negativo de Competência reside em determinar se há, de fato, conexão entre a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais (n
.
1007532-36.2025.8.11.0006) e a Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito (n
.
1002583-66.2025.8.11.0006), ambas envolvendo
as partes
Marilson de Oliveira
e
Gianna
Gonçalina
Gattass Oliveira
contra

o
Bradesco Saúde S/A
, a ponto de justificar a reunião dos feitos para julgamento conjunto, conforme pretendido pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DE CÁCERES
.

Compulsando os
autos verifico que o
presente
c
onflito,
de fato
, deve ser julgado
procedente
. Vejamos.

O cerne da controvérsia reside na
correta
interpretação e aplicação do art. 55, do CPC, que
estabelece claramente os critérios objetivos para a configuração da conexão
, nos seguintes termos
:

“Art. 55.
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir
.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. (...)”

No caso em análise,
o

JUÍZO SUSCITADO
declinou de sua competência por vislumbrar uma
“
estreita relação
”
com a Ficha de Inclusão de Grupo Familiar e uma
“
estreita vinculação entre os pedidos
”
.

Com a devida vênia ao entendimento esposado, é imperativo refutar tal premissa de conexão com base na análise detalhada dos elementos objetivos das demandas
.

Isso porque, ao contrário da justificativa do

JUÍZO SUSCITADO (3ª VARA CÍVEL)
para
a reunião
dos processos
pela vinculação dos pedidos
,
a análise
das pretensões
formulad
a
s demonstra sua manifesta distinção.

Como bem destacado pelo
JUÍZO SUSCITANTE
, n
a demanda originária deste conflito (n
.
1007532-36.2025.8.11.0006), os autores pleiteiam uma obrigação de fazer (portabilidade de carência) e indenização por danos morais
, ao passo que, na
ação tida como conexa (n
.
1002583-66.2025.8.11.0006), o pedido é a declaração de inexigibilidade de um débito específico de R$ 217.664,15, cobrado pelo Hospital do Coração – HCOR, relativo a uma internação pretérita.

Logo, resta
evidente que não há qualquer sobreposição entre estas pretensões
, sendo certo que o
êxito na obtenção da portabilidade de carências não implica, por si só, na inexigibilidade da cobrança hospitalar, e vice-versa
, pois, de fato, são
pretensões
“
juridicamente autônomas e independentes
”
.

Ressalte-se que, e
mbora ambas as ações se insiram no contexto mais amplo da relação contratual de plano de saúde mantida entre as partes, as causas de pedir que as fundamentam são substancialmente diversas
, pois a
pretensão de portabilidade de carências e danos morais decorrentes funda-se na alegada recusa indevida da operadora, direito regulado por legislação específica (Lei n
.
9.656/98 e regulamentações da ANS), e nos fatos relativos ao histórico de vinculação e preenchimento dos requisitos legais.

Por
outro lado
, a ação de inexigibilidade de débito relaciona-se especificamente com a discussão da cobertura contratual para um procedimento específico (internação de 12/02/2025 a 21/02/2025) e as condições de cobertura vigentes à época do atendimento.

Logo, as demandas se baseiam em conjuntos fáticos completamente distintos e em fundamentos jurídicos diversos.

Ademais,
a identidade subjetiva, ou seja, o fato de as ações envolverem os mesmos autores e o mesmo réu (Bradesco Saúde S/A), não é suficiente, por si só, para caracterizar a conexão processual
,
sendo cediço que a
jurisprudência pátria,
inclusive
desta Corte, exige a presença dos elementos objetivos (pedido ou causa de pedir)
.

A propósito:

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONEXÃO. ARTIGO 55 DO CPC. SÚMULA 235 DO STJ. CONFLITO ACOLHIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.1. Nos termos do artigo 55 do CPC: "reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir".2.
Não é suficiente para a modificação de competência a presença de qualquer modalidade de conexão entre as causas, sendo, de todo modo, necessário que se verifique, no caso concreto, o risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso ocorra o julgamento em separado
(CPC, art. 55, § 3º).3. A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado. (Súmula 235 STJ).
”
(TJMG
. CC N.
0957987-29.2023.8.13.0000, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/09/2023, Data de Publicação: 12/09/2023)
(
g.n
.)

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
ENTRE O JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL (SUSCITANTE) E O JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL (SUSCITADO), AMBOS DA COMARCA DE CRICIÚMA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES, DANOS MORAIS, OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONEXÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO EM RAZÃO DE PROPOSITURA DE OUTRA DEMANDA COM AS MESMAS PARTES E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE
.
CONTRATOS DISCUTIDOS DISTINTOS.
IDENTIDADE DE PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR NÃO CONSTATADA. ADEMAIS, INEXISTÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES
. RESULTADO DAS AÇÕES QUE DEPENDE DAS CONDIÇÕES E OBRIGAÇÕES PACTUADAS EM CADA INSTRUMENTO CONTRATUAL
.
REQUISITOS DO ART. 55, CAPUT E § 3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO PREENCHIDOS. CONEXÃO INEXISTENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA
.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
”
(TJSC, Conflito de Competência Cível n. 5004984-93.2023
.
8.24.0000, rel.
Desa.
Haidée
Denise
Grin
,
7ª
Câmara de Direito Civil, j
.
04-05-2023)
(
g.n
.)

“
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONEXÃO AFASTADA - PROCESSOS QUE EMBORA TENHAM IDENTIDADE DE PARTES TRATAM DE CONTRATOS DISTINTOS - PRECEDENTES DESTA CORTE - CONFLITO PROCEDENTE.

É de ser afastada a alegada conexão de ações se restar verificado que
embora tenham identidade de partes, não há, entretanto, identidade entre os pedidos, máxime porque tratam de contratos diversos, fato, aliás, que afasta a possibilidade de prolação de decisões conflitantes
.
”
(
TJMT.
N.U 1000111-47.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
2ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
12/03/2024,
DJ
e
12/03/2024)
(
g.n
.)

Diante disso, tenho que a
reunião dos processos só se justificaria se houvesse risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso julgados separadamente, nos termos da finalidade do instituto da conexão
, o que, como sobejamente
demonstrado
acima
,
não ocorre no caso
sub judice
, uma vez que
o deferimento ou indeferimento da portabilidade de carências (direito futuro) em nada interfere na análise sobre a exigibilidade ou inexigibilidade da cobrança hospitalar (fatos passados e cobertura contratual específica)
, configurando, em verdade,
questões jurídicas que podem perfeitamente receber soluções diversas sem que isso configure contradição lógica ou jurídica.

A título de reforço argumentativo,
c
onforme destacou o
d
outo Procurador de Justiça,
u
ma vez afastada a conexão, não há justificativa para a reunião dos processos, devendo a ação retornar ao juízo para o qual foi originariamente distribuída, que é o
d
a
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES
, ora suscitado.

A propósito, como destacado pelo
Juízo Suscitante
,
este
Sodalício
também já se manifestou no mesmo sentido em caso análogo,
em recurso de minha relatoria
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DISTINTOS.
CONEXÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO
. CONFLITO PROCEDENTE.
(...)
III. RAZÕES DE
DECIDIR: Nos termos do art. 55 do CPC, para que se configure conexão entre ações, é necessário que haja identidade de pedido ou de causa de pedir. No caso, embora as partes sejam as mesmas, as causas de pedir são distintas, pois envolvem contratos diferentes.
A simples existência de partes idênticas não é suficiente para caracterizar a conexão, sendo necessário que o pedido ou a causa de pedir sejam comuns, o que não ocorre no presente caso
. A distinção dos contratos evita o risco de decisões conflitantes, de modo que não se justifica o julgamento conjunto das ações. Precedentes do TJMT indicam que não há conexão quando os processos tratam de contratos diversos, mesmo que as partes sejam as mesmas. IV. DISPOSITIVO E TESE: Conflito de Competência procedente, declarando-se competente o Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT. Tese de julgamento:
Não se configura conexão entre ações que, apesar de possuírem partes idênticas, baseiam-se em contratos distintos, afastando-se a possibilidade de decisões conflitantes
. A competência é do juízo prevento, que inicialmente recebeu a distribuição.
(...)”
(
TJMT.
N.U 1024855-09.2024.8.11.0000,
Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes
,
2ª
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j.
11/11/2024,
DJ
e
11/11/2024
) (
g.n
.)

Com tais considerações, não há dúvida de que a
JUÍZO
SUSCITADO

detém competência para
o
processa
mento da

Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1007532-36.2025.8.11.0006,
por
ausência de

conexão

com a ação n. 1002583-66.2025.8.11.0006
, nos termos da fundamentação supra
.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente Conflito para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado da
3
ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE
CÁCERES
para processar e julgar a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n.
1007532-36.2025.8.11.0006
, permanecendo válidos os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente, nos termos dos
arts
. 64, § 4º e 957, ambos do CPC c/c art. 207 do RI/TJMT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025